Tribunal: STF
Processo: SS 3060
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Nomeação e 
   posse de concursando em cargo de Inspetor de Polícia. Argumento 
   de lesão à ordem e economia públicas não demonstrada de forma 
   inequívoca. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido.